Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. FRAUDE PROVOCADA POR TERCEIRO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA CHIP TITULAR. COMPRA CELULAR PERFIL FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACESSO A DADOS PESSOAIS DA TITULAR DA CONTA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VAZAMENTO DE DADOS. LGPD ART.42/43. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CLARO S.A (ré), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nas razões recursais, a CLARO S.A alega preliminar de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não há responsabilidade da operadora, tendo em vista que o acesso à informação do cliente não ocorre por meio de chip e sim por meio de whatsApp e links fraudulentos. Afirma inexistência de dano material. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos ( IDs 48818592 e 48818591). Sem contrarrazões ofertadas (ID 48818602).
3. Preliminar ilegitimidade ativa. É manifesta a legitimidade do autor, na medida em que afirma ter sofrido prejuízo financeiro por ter sido vítima de golpe ao adquirir telefone anunciado em perfil falso, de conta de titularidade de Lilia Gomes Santoro. A apuração quanto à efetiva responsabilidade da ré pela reparação de danos será analisada no mérito. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
4. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a recorrente na qualidade de fornecedora de serviços de telefonia é legítima para estar em Juízo a fim de se discutir se é concretamente responsável pelos danos alegados pelo consumidor.
5. Trata-se de relação de consumo , analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal), segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
6. A controvérsia cinge-se quanto à eventual falha na prestação de serviço da operadora de telefonia quanto ao dano sofrido pelo autor.
7. Na origem, diz o autor que adquiriu, por meio de falso anúncio no Instagram de Ana Lídia, um Iphone 12 PRO MAX, 256G, no valor R$4.000,00. Assevera que Ana Lídia é filha de Lília Gomes Santoro, titular da linha telefônica da operadora ré, e que à ocasião Ana Lídia foi notificada de que seu celular havia sido clonado – inclusive com transferência de chip da linha ( 61) 98****.*****) – e que deveria se dirigir à loja CELNET CELULAR NETWORK para suspender sua linha. Por sua vez, em sede de contestação, a ré invoca excludente de responsabilidade por ausência de comprovação do ilícito alegado.
8. No caso, depreende-se dos documentos colacionados aos autos pagamento de PIX de R$4.000,00 realizado pelo autor em conta de terceiro (ID 48818559), Boletim de Ocorrência (ID 48818565), anúncio no Instagram de Ana Lídia Gomes Santoro de venda do celular e Termo de adesão de operação de troca de chip em nome da titular da linha Lília Gomes Santoro em 03/02/2022 (ID 48818563 - Pág. 2). Assim, resta evidente a falha no serviço oferecido pela ré , uma vez que, na qualidade de fornecedora de serviços de telefonia, permite ao consumidor ser refém da ação de fraudadores. A transferência de chip do titular da linha telefônica, por certo, demonstra a vulnerabilidade do serviço da operadora, devendo a ré assumir a responsabilidade dos prejuízos sofridos pelo autor. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a parte autora/recorrida tenha contribuído de alguma forma para a fraude praticada por terceiro.
9. Desse modo, a operadora recorrida não pode se eximir de sua responsabilidade, afirmando simplesmente que o autor foi vítima de fraude, pois a fraude da qual foi vítima só foi possível porque os fraudadores tiveram acesso a informações em poder da ré.
10. Destaque-se que, para além das ponderações relacionadas, a Lei Geral de Proteção de Dados nos arts. 42 e 43 regula a responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Sem condenação de honorários de sucumbência, em razão da ausência de contrarrazões ofertadas.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.